Tribunal: TJMT
Processo: 1002324-90.2019.8.11.0003
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002324-90.2019.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo, Repetição de indébito]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[S B COMERCIO DE CONFECCOES EIRELI EPP - EPP - CNPJ: 08.386.548/0001-23 (EMBARGANTE), RAUL ASTUTTI DELGADO registrado(a) civilmente como RAUL ASTUTTI DELGADO - CPF: 667.531.041-00 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO –
AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL
– ALEGAÇÃO DE
CONTRADIÇÃO
– INEXISTÊNCIA –
REDISCUSSÃO DE MATÉRIA
– ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS
REJEITADOS
.

1. Os embargos de declaração se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

2. Inexistindo vícios no acórdão, o recurso de embargos de declaração não deve ser acolhido, uma vez que esse não se presta para a reapreciação da matéria.

3. “Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).” (N.U 1008474-24.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/06/2020, Publicado no DJE 07/07/2020)

4. Decisão mantida, embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por
S B COMÉRCIO DE CONFECÇÕES EIRELI - EPP
,

contra acórdão proferido no julgamento do Recurso de Apelação de no 1002324-90.2019.811.0003 que, por unanimidade, proveu o recurso, para declarar que os valores a serem restituídos, são os referentes aos DAR no 000/55.954.039-65 e 000/55.954.095-72, referentes as notas fiscais no. 000158284 e no 000158285, que juntos totalizaram o valor de R$ 75.296,86 ( setenta e cinco mil, duzentos e noventa e seis reais e oitenta e seis centavos, pagos no dia 02/02/2015, consoante acostado ao id. 67208487, devidamente corrigido conforme fixado em sentença, e, reduziu os honorários advocatícios para 5% (cinco por cento) sobre o valor da condenação, em conformidade com o disposto no art. 90, § 4o, do CPC.

Em suas razões recursais, a parte embargante defende que o acórdão incorreu em contradição.

Diz que não há se falar em redução dos honorários advocatícios com base no art. 90 do CPC, visto que, a Fazenda Pública não se diligenciou em cumprir integralmente a prestação reconhecida, o que viola os critérios estabelecidos no artigo em comento, pelo contrário, deixou de fazê-lo quando oportuno, o que evidencia a contradição no r. acordão proferido.

Indica que apenas o reconhecimento do pedido não é suficiente para aplicar a norma contida no art. 90, § 4o do CPC, sendo indispensável que, de forma simultânea ocorra o cumprimento integral da prestação, o que não aconteceu no presente caso.

Afirma que se o comportamento de renúncia ou de reconhecimento da procedência do pedido sobrevier muito tempo depois de a parte adversa ter afirmado seu direito, a vantagem processual pretendida com a instituição do benefício não se confirma, e por isso, a hipótese de incidência não se implementa.

Pontua que a Fazenda Pública não logrou êxito em demonstrar o efetivo cumprimento do pagamento (restituição) do débito objeto da presente demanda, o que implica no descumprimento das exigências contidas no artigo 90, § 4o do CPC.

Relata que somente após o ajuizamento da presente demanda de repetição de indébito, a Fazenda Pública emitiu nota técnica no 010/2019, com a análise do pedido da autora e reconheceu a comprovação do recolhimento em duplicidade, na via administrativa.

Narra que não houve o efetivo cumprimento imediato como previsto no § 4o do art. 90 artigo do CPC, visto que, o valor recolhido em duplicidade não fora disponibilizado no Conta Corrente Fiscal do Contribuinte.

Ao final, requer o recebimento, processamento e acatamento dos presentes embargos de declaração com efeitos modificativos, a fim de que seja retificado (alterado) o acordão embargado para que seja determinada a condenação da Fazenda Pública Estadual ao pagamento dos honorários sucumbenciais, nos moldes previstos no artigo 85, §2o, § 3°, inciso I, e § 4°, inciso III do Código de Processo Civil, diante da ausência do efetivo e simultâneo cumprimento dos requisitos previstos para aplicação da norma contida no art. 90 § 4o do CPC
.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso. [id. 102572965]

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme se extrai do relatório, c
uida-se de embargos de declaração interposto contra acórdão proferido no julgamento do Recurso de Apelação de 1002324-90.2019.811.0003 que, por unanimidade, proveu o recurso, para declarar que os valores a serem restituídos, são os referentes aos DAR no 000/55.954.039-65 e 000/55.954.095-72, referentes as notas fiscais no. 000158284 e no 000158285, que juntos totalizaram o valor de R$ 75.296,86 ( setenta e cinco mil, duzentos e noventa e seis reais e oitenta e seis centavos, pagos no dia 02/02/2015, consoante acostado ao id. 67208487, devidamente corrigido conforme fixado em sentença, e, reduziu os honorários advocatícios para 5% (cinco por cento) sobre o valor da condenação, em conformidade com o disposto no art. 90, § 4o, do CPC, constando a seguinte ementa:

APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO TRIBUTÁRIO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO TRIBUTÁRIO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DOCUMENTO PAGO EM DUPLICIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADO – HONORÁRIOS PELA METADE – DEVIDOS – APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO ART. 90, § 4o DO CPC – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

1-Tendo sido comprovada a tributação indevida, os valores recolhidos impropriamente pelo Fisco devem ser restituídos.

2- Os honorários advocatícios devem ser reduzidos pela metade, em conformidade com os parâmetros do art. 90, § 4o, do CPC.

3- Sentença reformada. Recurso provido.

Como cediço, em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no
decisum
, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Destaco que os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

A obscuridade se dá, quando o juiz ao proferir o
decisum
não se expressa de maneira clara ou precisa, deixando margem para dúvida das partes.

A contradição se pauta em conclusões ou afirmações, constantes no
decisum,
que se mostram, entre si, inconciliáveis.

No que tange a omissão, compete ao magistrado resolver todas as questões suscitadas pelas partes, dando-lhes solução.

Já o erro material, consiste em equívoco ou inexatidão de cálculo, os quais são facilmente perceptíveis, não correspondendo a intenção do magistrado ao que constou na decisão judicial.

Partindo dessas premissas, em detida análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que nenhuma das hipóteses se aplicam ao presente caso.

Na espécie, em síntese, aduz a parte embargante que o acórdão foi contraditório, uma vez que não observou que, apesar do reconhecimento do pedido, o ente estadual não cumpriu, simultaneamente, a prestação reconhecida
.

Em que pesem as argumentações recursais, sem razão a embargante, isso porque, não há se falar em contradição no acórdão recorrido, ao contrário, o
decisum
embargado muito bem analisou todos os pontos suscitados no recurso de apelação.

Conforme bem fundamentado no acórdão Embargado, o ente estadual, em contestação, reconheceu o direito da parte Autora na anulação dos DAR’s, pagos em duplicidade.

Conforme se extrai do voto prolator do v. acórdão, a matéria foi enfrentada e debatida, como se vê:

“Porém, quanto a aplicação do artigo 90 do CPC, o mencionado dispositivo legal assim dispõe:

"Art. 90. (...)

§ 4o Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade.”

No caso em análise, analisando a contestação apresentada pelo Estado de Mato Grosso em Id. 67244452, constato que o Apelante reconheceu o direito da parte Autora na anulação dos DAR’S, portanto, merece a aplicabilidade do referido dispositivo legal.

Vejamos a jurisprudência deste Sodalício sobre o tema:

APELAÇÃO CÍVEL – ANULAÇÃO DE DÉBITO FISCAL – RECONHECIMENTO DO PEDIDO INAUGURAL POR PARTE DO ENTE ESTATAL DEMANDADO – EXTINÇÃO DO FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR DA CAUSA – PRETENDIDA REDUÇÃO PELO CRITÉRIO DA APRECIAÇÃO EQUITATIVA – INVIABILIDADE – APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO ART. 90, § 4o DO CPC – HONORÁRIOS JÁ REDUZIDOS PELA METADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.1. O equívoco na inscrição de empresa no lançamento dos débitos tributários somente foi reconhecido quando do ajuizamento da ação anulatória, de maneira que andou bem o Juízo de primeiro grau ao reduzir os honorários advocatícios pela metade, arbitrando-os em 5% (cinco por cento), em conformidade com os parâmetros do art. 90, § 4o, do CPC.2. Em que pese a afirmação de que a causa não se trate de grande complexidade e que a pretensão fora formulada por meio de “simples petição”, não se pode desconsiderar que foi o próprio recorrente quem deu causa à propositura da demanda, ao exigir da parte autora cobrança de dívida infundada, certo que poderia ter evitado a presente demanda por meio do controle de lançamento.(N.U 1041853-36.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/05/2021, Publicado no DJE 19/05/2021) (destaquei)

Desse modo, os honorários advocatícios devem ser reduzidos de 10% (dez por cento) para 5% (cinco por cento) sobre o valor da condenação, em conformidade com o disposto no art. 90, § 4o, do CPC.” [id. 99184994]

Não obstante a isso, de rigor esclarecer que a regra prevista no art. 90, § 4o do CPC, decorre, justamente, da não oposição do ente estadual à pretensão da empresa Embargante em restituir os valores pagos em duplicidade ao fisco, resultante de erro ou equívoco atribuído exclusivamente à própria empresa/embargante, não se confundindo, portanto, com o efetivo pagamento/devolução que segue regras próprias.

Ora, o acórdão expôs de forma cristalina e precisa os motivos que ensejaram ao provimento do recurso para reconhecer a redução dos honorários advocatícios, diante do reconhecimento do pedido pela Fazenda Pública Estadual a teor do que estabelece o art. 90, §4o, do CPC, à medida que não padece de contradição ou qualquer outro vício, restando evidente a pretensão de reapreciação da matéria, extraindo-se unicamente do recurso, de forma cristalina, o inconformismo do embargante com a decisão, evidenciando que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL – INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissível, portanto, para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no decisum.

(N.U 1001745-20.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJE 05/02/2021)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – AÇÃO ANULTÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – RECURSO COM CARÁTER INFRINGENTE – ARGUMENTOS QUE REVELAM INCONFORMISMO COM O QUE FICOU DECIDIDO – EMBARGOS REJEITADOS.

1. Não cabe, em sede de embargos de declaração, rediscutir matéria que já foi objeto de decisão, eis que não constitui meio hábil para reforma do julgado.

2. Embargos de declaração que não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão os vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

3. Inexistente omissão a ser sanada pelos aclaratórios, estes devem ser rejeitados.

(N.U 1008822-80.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/12/2020, Publicado no DJE 22/01/2021)

No que tange ao prequestionamento levantado, é de rigor esclarecer que o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A questão encontra-se pacificada no Superior Tribunal de Justiça e nesta Egrégia Corte, senão vejamos:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE. 1. Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...) (REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL- INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – VÍCIOS NÃO VERIFICADO- PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA E REJULGAMENTO DO FEITO – VIA INADEQUADA- PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - REJEIÇÃO.

A motivação contrária ao interesse da parte não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, que somente serão admitidos quando presentes os vícios previstos no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o que não se verifica na hipótese.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

(N.U 1008474-24.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/06/2020, Publicado no DJE 07/07/2020)

Desse modo, não vislumbro a existência do alegado vício na decisão proferida.

Logo, não concordando a parte embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Ante o exposto,
REJEITO OS EMBARGOS OPOSTOS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021